Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709014-04.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. R. O. REPRESENTANTE LEGAL: SUELEM ARAUJO RUAS OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por M. R. O. contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento do suplemento alimentar FORTINI PLUS 4000, padronizado na SES/DF, mas dispensado para a condição clínica do apelante. O apelante requer a antecipação da tutela recursal para que o suplemento alimentar pretendido seja concedido no prazo máximo de 5 dias. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal e a condenação do ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública na proporção de 15% do valor atualizado da causa. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça concedida no Juízo de origem. Sem contrarrazões. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo desprovimento do recurso. A apelante foi intimada sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por razões dissociadas. É o relatório. Decido. No caso, o autor, ora apelante, é uma criança, representada por sua genitora, que ajuizou a ação na origem para receber o suplemento alimentar fortini plus 4000, tendo em vista que o ente distrital negou o fornecimento, sob a justificativa de não atendimento ao regulamento técnico da Portaria no 478/2017, que dispõe sobre os critérios de inclusão no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar. Ocorre que nas razões do recurso, o apelante, depois de apresentar argumentos genéricos sobre o direito de acesso aos serviços públicos e ao direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS, trouxe considerações sobre outro processo, autos n. 0700734-44.2024.8.07.0018, outro autor, “Jorgine Benevides”, e outro objeto, “tratamento com POSACONASOL 200 MG” (ID Num. 68136506 - Pág. 30). Além disso, o apelante discorreu sobre relatório médico que trata de um paciente “Diagnosticado com Micetoma Eumicético, diagnosticado em 2006, e possui, como comorbidades, Hipertensão Arterial Sistêmica, Hiperplasia Prostática Benign” (ID Num. 68136506 - Pág. 31 e 40); sobre nota técnica do NatJus que diz respeito ao medicamento “DUPILUMABE para Pólipo da cavidade nasal” e “ZANUBRUTINIBE. Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: Considerando que, segundo relatório médico, a parte autora é portadora de Leucemia Linfocítica Crônica, com mutações no gene TP53 e sem mutações no gene IGHV” (ID Num. 68136506 - Pág. 37); bem como sobre relatório médico de paciente que “já utilizou as medicações METILPREDNISOMA + RITIXIMABE e corticoide + imunoterapia anti- CD 20 fornecidas pelo SUS, sem resposta terapêutica favorável” (ID Num. 68136506 - Pág. 38). Desse modo, as razões recursais não apresentam correlação com os fundamentos da sentença impugnada, nem com os autos em questão. Nos termos do artigo 932 III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator